Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719378-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS CARDOSO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO AO CRIME. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos e devem ser preenchidos. 1.1. A apreensão de elevada quantidade de droga (um quilograma de maconha) com balança de precisão é circunstância suficiente para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois indica que o réu não se trata de mero traficante eventual, mas sim de indivíduo dedicado ao exercício da conduta criminosa como meio de vida. 2. A manutenção da pena em 5 (cinco) anos de reclusão impõe o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que faria jus à causa de diminuição da pena (tráfico privilegiado), para a qual deve ser fixada a fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista que preenche todos os requisitos legais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer os benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso dos autos, a apreensão de mais de 1 (um) quilograma de maconha, com a balança de precisão, é circunstância suficiente para indicar que o réu não é mero traficante eventual, mas sim, indivíduo dedicado ao exercício da conduta criminosa como meio de vida. Além da droga e demais apetrechos, convém destacar que foi encontrado dinheiro em espécie e, em juízo, o agente de polícia ANDRÉ SALGADO RIBEIRO declarou que, segundo informações de populares, o réu seria dono de uma 'boca de fumo' com o irmão JOÃO PAULO (ID 46416338 – pág. 9). Desse modo, tenho que o réu não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado” (ID 48544595). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.395.379/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/9/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). O apelo também não deve seguir quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 852.903, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 11/9/2023.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027